Tribunal: STF
Processo: ARE 1251500
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Vol. 10): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LONDRINA. PRETENSÃO DE PERCEPÇAO INTEGRAL RELATIVA A VERBA DE REPRESENTAÇÃO, VANTAGEM ASSEGURADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ESPECIAL DE ADVOGADO DO ESTADO DO PARANÁ. FUNÇÃO NÃO EXERCIDA PELO REQUERENTE. SENTENÇA QUE CONCEDEU O PAGAMENTO DA VANTAGEM QUANDO NA ATIVA. CONCESSÃO PROPORCIONAL, REFERENTE AO TEMPO EM QUE INCIDENTE OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O MONTANTE (4/35 AVOS). APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 3-6, Vol. 10):
    “Cinge-se a questão acerca da possibilidade do autor, professor universitário, obter a percepção de vantagem de representação, devida a carreira de Advogados do Estado, em sua integralidade.
    Urge esclarecer que a Lei Estadual n. 9422/1990 a qual instituiu a Carreira Especial de Advogado do Estado do Paraná, determinou sua integração pelos ocupantes de empregos e cargos públicos de Advogados e Assistentes Jurídicos estáveis da Administração direta e autárquica estadual.
    Ademais, proporcionou-se a denominada verba de representação, no importe de 170% do seu vencimento básico, aos integrantes dessa carreira, que tivessem atribuições de assessoramento jurídico ao Poder Executivo e representação judicial das Autarquias, nos termos dos artigos 1º e 8º:
    (…)
    Da análise da norma, constata-se que a verba de representação é devida apenas aos servidores que compõe a Carreira Especial de Advogado do Estado do Paraná e, que tenham por atribuição o assessoramento jurídico ao Poder Executivo e a representação judicial das Autarquias, no presente caso, a Universidade Estadual de Londrina.
    Diante das reflexões acima, constata-se que o servidor que se encontra na mencionada carreira (pertencendo, de fato, a carreira do magistério) e, tampouco, desempenha atividades típicas de Advogado do Estado, não deve fazer jus a verba.
    O autor prestou seus serviços em projeto universitário, com a finalidade de aprendizagem, o que não se amolda às atividades previstas no perfil profissiográfico do Advogado, condizentes com assessoramento do Poder Executivo, tampouco com a representação judicial de Autarquias do Estado.
    Ainda, indubitável que as funções exercidas pelos Advogados, para fins de percepção da vantagem em discussão, devam ser aquelas expressamente previstas na Lei Estadual n. 9422/1990, já que a normativa houve por bem destacar a distinção de atividades.
    Entretanto, no caso em comento, existe decisão judicial, transitada em julgado, que concedeu ao requerente o ganho da vantagem em questão, ainda quando na ativa.
    Em que pese a concessão da verba de representação por sentença, certo é que a esta integrou a remuneração do servidor, por um período de 4 (quatro) anos, lapso em que houve o recolhimento sobre a vantagem.
    (…)
    Desse modo, conclui-se que estando a contribuição intimamente ligada com o benefício previdenciário, não se pode olvidar da impossibilidade de se obter bônus superiores aos ônus anteriores, razão pela qual, tendo o servidor contribuído sobre a verba em questão apenas 4 (quatro) anos antes do ato de aposentação, sua percepção deve ser proporcional ao seu recolhimento.
    Sendo assim, correto o cálculo efetuado pelos requeridos, acerca do valor de subsídio devido ao autor, na proporção de 4/35 avos, respeitando a forma de cálculo instituída pelo art. 54 da Lei Estadual n. 12.938/98, impondo-se a reforma integral da sentença.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 1, Vol. 14).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 3º da EC 47/2005. Em suma, o recorrente alega que, embora tenha se aposentado de acordo com a regra prevista no art. 3º da EC 47/2005, o acórdão recorrido decidiu que tem direito a apenas 4/35 avos da verba de representação. Aduz que, ao contrário do entendimento formulado no aresto combatido, faz jus à percepção da verba de representação em sua integralidade. Ressaltou, ainda, que a decisão judicial que lhe assegurou tal direito “estendeu-lhe os efeitos da Lei Estadual 9422/90, assim como para os outros servidores que exerciam as mesmas atribuições no EAAJ da UEL” (fl. 13, Vol. 18).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 8-9, Vol. 18):
    “No presente feito é evidente a existência de repercussão geral, eis que se trata de tutela a garantias expressamente previstas no texto constitucional, especificamente ao disposto expressamente no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 (…).
    Observe que trata do direito a integralidade e paridade de proventos aos servidores que cumprem o requisito do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. NÃO É DEMAIS LEMBRAR QUE O RECORRENTE SE APOSENTOU PELA REGRA DO ART. 3º DA EC 47/2005 (fato incontroverso), tal como ocorre como milhares de outros servidores.
    Note, ainda, que a questão aventada foge aos interesses particulares do presente pleito já que influi concretamente, e de maneira generalizada, em qualquer caso em que se discute a integralidade e paridade de proventos (ou qualquer de suas parcelas) de servidores que cumprem os requisitos expressamente previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    (…)
    Assim, patente a relevância social, política e jurídica da questão discutida no presente recurso, merecendo apreciação por esta ilustre Corte.” 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando a Súmula 282/STF (Vol. 24).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por ADEMIR SIMÕES em demanda visando à percepção de verba denominada “vantagem de representação”, prevista na Lei Estadual 9422/1990.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente